Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. SUSPENSÃO DE SEUS EFEITOS. INTERPELAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, consistentes em dano moral e lucros cessantes, por suposto cancelamento indevido de contrato de seguro.
3. O autor/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de réplica, o que teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Sem razão. Na peça de contestação da ré/recorrida BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS não foram juntados documentos novos que reclamassem manifestação da contraparte, ademais, na origem, não foi requerida qualquer produção de prova específica por parte do autor/recorrente, além do que, o fundamento da sentença de improcedência se baseou em elementos de informação trazidos pelo próprio autor/recorrente. Portanto, descabida a preliminar arguida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. No caso, o autor/recorrente contratou seguro de veículo, mediante o pagamento de prêmio no valor de R$ 2.187,16, dividido em 6 parcelas mensais, com vigência de 07/10/2019 a 07/10/2020, consoante espelha a apólice de ID 20850059 – p. 3/9. Na data de 17/10/2019 o autor/recorrente sofreu acidente de trânsito, cuja cobertura do sinistro, não obstante, foi negada, sob o fundamento de cancelamento por inadimplência (ID 20850028 – p. 10).
5. Prescreve a súmula 616, do Superior Tribunal de Justiça: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.” Nesse ínterim, imprescindível a interpelação para que o devedor possa ser considerado em mora, de modo a legitimar a suspensão ou o cancelamento do contrato securitário.
6. Ao exame dos autos, não entrevejo qualquer notificação da parte ré/recorrida com o objetivo de comunicar ao autor/recorrente a eventual suspensão dos efeitos da avença em caso de perduração da mora. Nesse esteio, não poderia a indenização securitária ser negada em virtude de inadimplência. Entretanto, sobressai da ocorrência policial de ID 20850028 – p. 3, tanto pela versão do autor/recorrente quanto pela de terceiro, que a colisão de veículos resultou de perseguição do autor/recorrente, o que caracteriza agravamento intencional do risco, motivo suficiente para obstar os direitos contratuais, conforme art. 768, do Código Civil. Com efeito, a narrativa do autor/recorrente, em âmbito policial, é clara em relação à persecução, pois, ao dizer que o motociclista empreendeu fuga, ato por ele acompanhado, é dizer que perseguiu, tanto o é que alcançou a moto, vindo a abalroá-la. Aliás, após a batida, os envolvidos ainda entraram em vias de fato, corroborando o desejo persecutório. Por conseguinte, eventuais reflexos da negativa de cobertura, como dano moral ou lucros cessantes, também não merecem acolhida, porquanto, reiterando-se, o autor/recorrente incrementou o risco de produção de sinistro, isto é, os aludidos prejuízos potencializaram-se por sua própria conduta, ofendendo, inclusive, o dever de cuidado objetivo e o dever de mitigação dos danos.
7. Por fim, não conheço dos documentos de ID 20850075 – p. 8, juntados em sede recursal, por configurar inovação recursal, inexistindo óbice para a apresentação na origem, momento processual oportuno, sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau.
8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.